Tribunal: TJSP
Processo: 1501556-65.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, com aplicação do redutor (artigo 33, caput, cc. artigo 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares.

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes, com aplicação do redutor (artigo 33, caput, cc. artigo 33, § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006). Crime caracterizado, integralmente. Autoria e materialidade comprovadas. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade das drogas, aliadas às circunstâncias da prisão, que revelam o tráfico. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Validade. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Desclassificação da conduta para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Condenação necessária. Apelo improvido.